Tribunal: TJDFT
Processo: 0731824-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DESCABIMENTO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovada a inércia da parte ou sua recalcitrância em cumprir a determinação judicial de fornecimento de medicamento, deve ser afastada a aplicação das astreintes, sob pena de enriquecimento indevido da parte credora.
2. Os planos de saúde não contemplam, por regra, assistência farmacêutica, não estando incluída em Lei nem em seus contratos a obrigação de fornecimento indiscriminado de medicamentos para uso domiciliar.
3. Se os planos/seguros de saúde fossem obrigados a fornecer medicamentos em geral para uso domiciliar, mesmo com ordem judicial, o prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário seria bem superior e muitos pagariam, também, valores exorbitantes por medicamentos que nunca utilizariam. A primeira consequência econômica dessa ampliação seria a exclusão da cobertura de milhares de vidas, inviabilizada pela falta de condições de pagamento do preço estratosférico que passaria a custar esses produtos, que já não são acessíveis a muitos brasileiros exatamente pelo preço elevado (Acórdão 1257025, 07197873820198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020).
4. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde - SUS (Acórdão 1257025, 07197873820198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020). 5. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol taxativo da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se for demonstrado: a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato (Acórdão 1257040, 07118034320198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020).
6. Se não for demonstrada a presença de risco notório à integridade física e/ou psicológica da parte, e nem que o tratamento convencional e/ou mais barato, se existente, é inadequado, incabível a condenação do plano de saúde em fornecer o medicamento para tratamento domiciliar.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.